Tribunal: TJES
Processo: 5001023-04.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001023-04.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO ELIAS RODRIGUES e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
FRAUDE BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES
EM DOBRO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os documentos juntados pelo autor/apelante demonstram de forma clara que o início dos descontos relativos ao contrato em voga ocorreu no mês de maio de 2021, restando suspenso tão somente por força da r. decisão que deferiu a tutela de urgência por ele postulada. Nesta seara, ainda que não tenham sido juntados os extratos mensais pelo autor/apelante, não há óbice à apuração dos valores efetivamente descontados em eventual liquidação de sentença, mesmo porque a própria instituição bancária confessou, em contestação, que tais descontos foram realizados.

2.
Acerca da devolução dos valores descontados, entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

3.
Ocorre que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma. E, como se sabe, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

4.
Na espécie, uma vez que foram impugnados valores de descontos realizados a partir de maio de 2021, deve ser aplicado o novo entendimento, com a devolução em dobro pretendida pelo autor/apelante.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CÉLIO ELIAS RODRIGUES
, representado por TANIA MARIA POLEZE RODRIGUES,

contra a sentença que julgou parcialmente a “
ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais c/c repetição do indébito
” ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, para “
1) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado) e 2) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de número 010019233306
”.

Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da sentença no que tange à repetição do indébito, uma vez que consta dos autos prova documental acerca dos descontos indevidamente realizados, de maneira que tal pedido também deve ser julgado procedente.

Contrarrazões no id. 7899915, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001023-04.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO ELIAS RODRIGUES, TANIA MARIA POLEZE RODRIGUES

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CÉLIO ELIAS RODRIGUES
, representado por TANIA MARIA POLEZE RODRIGUES,

contra a sentença que julgou parcialmente a “
ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais c/c repetição do indébito
” ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, para “
1) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado) e 2) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de número 010019233306
”.

Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da sentença no que tange à repetição do indébito, uma vez que consta dos autos prova documental acerca dos descontos indevidamente realizados, de maneira que tal pedido também deve ser julgado procedente.

Pois bem.

Inicialmente, vale observar que o réu, ora apelado, não interpôs recurso em face da sentença ora vergastada, de maneira que transitou em julgado a declaração de inexistência da relação jurídica referente ao contrato que ensejou os aludidos descontos. Se insurgiu, contudo, quanto à pretendida restituição, de maneira que este é o ponto controvertido do presente apelo.

Ao analisar os autos, vejo os documentos carreados no id. 7899627 demonstram de forma clara que o início dos descontos relativos ao contrato em voga ocorreu no mês de maio de 2021, restando suspenso tão somente por força da r. decisão de id. 7899629, a qual deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor/apelante.

Nesta seara, ainda que não tenham sido juntados os extratos mensais pelo autor/apelante, não há óbice à apuração dos valores efetivamente descontados em eventual liquidação de sentença, mesmo porque a própria instituição bancária confessou, em contestação, que tais descontos foram realizados.

Feitas tais ponderações, entende o C. STJ, acerca da questão, que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

Ocorre que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

E, como se sabe, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

Na espécie, uma vez que foram impugnados valores de descontos realizados a partir de maio de 2021, deve ser aplicado o novo entendimento, com a devolução em dobro pretendida pelo autor/apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontos a partir de maio/2021.

A título de honorários advocatícios nesta seara recursal, majoro em 1% (um por cento) o percentual arbitrado na sentença em favor do patrono do autor/apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.24 a 09.08.24:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001023-04.2022.8.08.0008

APELANTE:
CELIO ELIAS RODRIGUES representado por Tania Maria Poleze Rodrigues

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Pares, analisando detidamente os autos, concluo do mesmo modo do Eminente Desembargador Relator do recurso no tocante à
devolução em dobro dos valores descontados
, porém com fundamentação diversa.

Na hipótese, conforme delineado, os descontos impugnados são posteriores à modulação dos efeitos do entendimento fixados no julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, naqueles autos, restou definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento,
não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra
, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado,
deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo
.

Fixado isso, no caso dos autos, examinando os elementos concretos da demanda, vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva nos posteriores.

Isso porque, foi declarada a inexigibilidade do débito oriundo da contratação do empréstimo consignado em virtude da incapacidade da parte apelante, que assinou o termo sem a representação/assistência de sua Curadora, desrespeitando o requisito subjetivo dos negócios jurídicos em geral (artigo 104, I, do Código Civil) e consubstanciando conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais realizada pela Instituição Financeira.

Diante do exposto, acompanho o Eminente Desembargador Relator, com a fundamentação exposta.

É como voto.